Tribunal: TJSP
Processo: 7004114-08.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 7004114-08.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LEONARDO SOUZA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
agravo com determinação para que o sentenciado seja submetido a exame
criminológico, após o que sua pretensão à progressão de regime deve ser novamente
analisada. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.755 - Agravo de Execução Penal no 7004114-08.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente
VOTO no: 42.755
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 7004114-08.2019.8.26.0482
AGRAVANTE: Leonardo Souza dos Santos.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Presidente Prudente.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
LEONARDO SOUZA DOS SANTOS contra a r. decisão reproduzida a fls. 15,
proferida pelo r. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de
Presidente Prudente, que nos autos da Execução Penal no 1.184.344, indeferiu o pedido
de progressão de regime por ausência de requisito subjetivo.
Suscita o recorrente, em suma, que a r. decisão vai contra os preceitos
legais, pois, a seu ver, a gravidade abstrata do delito e a longa pena a cumprir não é
motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido
segundo a pena aplicada. Aduz pelo preenchimento dos requisitos necessários para a
concessão da benesse, notadamente a ausência de falta disciplinar em seu histórico
prisional (Minuta, fls. 19/31).
Apresentada contraminuta (fls. 33/39), e mantida a r. decisão atacada
(fls. 40), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
agravo (fls. 44/46).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.755 - Agravo de Execução Penal no 7004114-08.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente
O agravo comporta parcial provimento.
O sentenciado cumpre pena total de 19 anos, 08 meses e 12 dias de
reclusão pela prática de roubo circunstanciado e porte ilegal de arma, com término
previsto para 13.02.2036 (fls. 09).
Ao indeferir o pedido de progressão de regime formulado o douto
juiz da origem se reportou ao fato de o sentenciado possuir considerável pena por
cumprir pelo cometimento de crimes graves, revelando personalidade distorcida a
exigir comprovação de que sua periculosidade sofreu a atenuação necessária para
que possa usufruir benefício prisional.
Pois bem.
É certo que entre o discutível direito subjetivo do preso condenado
por crime grave à progressão de regime e de outro lado o indiscutível direito da
coletividade de ver alijado de seu meio quem só se presta a recorrentemente deformá-
la na prática, não pode haver dúvida sobre a prevalência deste último, sendo
evidente que o condenado por delito grave deve somente ser progredido quando, na
impossibilidade da certeza quanto ao comportamento futuro, pelo menos forem
adimplidas as hipóteses possíveis de análise favorável da personalidade, do juízo
crítico, do arrependimento, diminuindo-se o risco de injustiça, não por omissão em
relação ao mau indivíduo, mas por respeito à coletividade ordeira e cada vez mais
oprimida.
Em razão de tal premissa, a possibilidade de se antecipar a liberdade
do condenado, concedendo-lhe a benesse legal, apenas deve ser deferida no caso em
que se tenha a segurança de que a reprimenda imposta, e parcialmente, cumprida
atingiu seus objetivos precípuos de prevenção, repressão e ressocialização.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.755 - Agravo de Execução Penal no 7004114-08.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente
Todavia, na hipótese, se verifica que não houve a realização de exame
criminológico para aferição do mérito subjetivo do agravante, e como
reiteradamente tem decidido esta Turma Julgadora, o juiz não pode olvidar da
realidade que o cerca, e ainda que seja mesmo caótica a situação dos presos
brasileiros, infelizmente, em termos de valores são os da sociedade ordeira e livre
que devem preponderar.
Por isso, ainda que a Lei de Execução, com a reforma de 2003, não
tenha mais se referido ao exame criminológico, ela também peremptoriamente não o
excluiu, o que ver reforçado pela Súmula Vinculante 26, de sorte que se impõe
submeter, pelo menos o condenado por crime grave e praticado com violência ou
grave ameaça à pessoa, como é o caso, à verificação da provável e frutífera
adaptação em situação menos rigorosa.
Não é o fato de o condenado ter praticado crimes graves que pode
impedir a progressão, mesmo porque a natureza do crime repercutiu na fixação da
pena, estando, portanto relacionada ao requisito objetivo. Tampouco a longa pena a
cumprir pode impedir a concessão de benefício, mas em sede de execução penal
deve ser concedido sem risco à coletividade, de forma que em existindo a menor
dúvida sobre estar o reeducando apto ou não à progressão, a medida deve ser
indeferida. Nesse sentido Agr. 120.009.3/8 da Eg. 5a. Cam do TJSP- Rel.
Des.Dirceu de Mello.
No caso, não se pode olvidar que um dos crimes pelos quais responde
o agravante é aquele em que há violência e grave ameaça à pessoa, praticado em
comparsaria e mediante o emprego de arma de fogo, tudo a demonstrar ser mais
razoável a realização de exame multidisciplinar criminológico, conduzido por
experts, que possa melhor instruir o julgamento de mérito para concessão do
benefício almejado.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.755 - Agravo de Execução Penal no 7004114-08.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo com
determinação para que o sentenciado seja submetido a exame criminológico, após o
que sua pretensão à progressão de regime deve ser novamente analisada.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator